Tribunal: TJBA
Processo: 8002817-31.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002817-31.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LUCAS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IANNY SOUZA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL - MARKETPLACE. FALHA NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR INTERMEDIADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidor em face da plataforma de
marketplace
e do vendedor, visando à restituição em dobro do valor pago por produto não entregue e à reparação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, à devolução em dobro do valor despendido e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00. A ré MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. interpôs apelação, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir a legitimidade passiva da empresa operadora do marketplace para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da plataforma pela não entrega do produto adquirido por meio de seu site.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da Teoria da Asserção para o exame das condições da ação, reconhecendo a legitimidade passiva da plataforma que intermedeia a compra e integra a cadeia de fornecimento.

4. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da falha na prestação do serviço de intermediação de compra e venda.

5. Comprovação de que o produto não foi entregue e de que a quantia paga foi repassada ao vendedor, sem qualquer medida eficaz da plataforma para reparar o dano sofrido pelo consumidor.

6. Configuração de dano moral pela frustração do legítimo direito do consumidor, agravada pela inércia da recorrente diante da reclamação. Valor da indenização fixado em R$ 4.000,00, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

8. Tese de julgamento: “1. A empresa que intermedeia a venda de produtos em ambiente virtual responde solidariamente pelos danos oriundos da falha na prestação do serviço de entrega. 2. A ausência de entrega do produto adquirido, somada à inércia da plataforma em adotar providências efetivas, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação Cível n.º 8111935-90.2020.8.05.0001, Rel. Desª Adriana Sales Braga, 2ª Vice-Presidência, j. 26.08.2022;
TJBA, Apelação Cível n.º 8000433-82.2017.8.05.0218, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 12.04.2022;

TJBA, Apelação Cível n.º 8000390-37.2019.8.05.0102, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.